Tribunal: STF
Processo: ADI 1550
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-16
Data de publicação: 1996-12-16

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÃO DE VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL NO
TETO REMUNERATÓRIO E CONSEQÜENTE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DA
MAGISTRATURA, EM PARTICULAR, E DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, EM GERAL:
INCISO II DO ART. 49 DA CONSTITUIÇÃO ALAGOANA, COM A REDAÇÃO DADA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15, DE 02.12.96 (EFICÁCIA A PARTIR DE
01.01.97).
1. As vantagens de natureza individual, como os adicionais
por tempo de serviço, entre outras, estão excluídas do teto
remuneratório do funcionalismo público (CF, arts. 37, XI, e 39, §
1º, in fine). Precedentes.
2. A Constituição Federal consagra o princípio da
irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados (art. 95, III), e
bem assim os dos funcionários públicos em geral (arts. 7º, VI, e 39,
§ 2º).
3. Pedido cautelar em ação direta de inconstitucionalidade
deferido, em parte, para suspender a eficácia da expressão
"inclusive as vantagens de caráter individual" contida no inciso II
do art. 49 da Constituição alagoana, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 15, de 02.12.96, até o julgamento final da ação.